Tribunal: TJDFT
Processo: 0733605-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico. Prisão domiciliar.
1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece quando o juiz da execução indefere o trabalho externo, condicionando-o a prévio exame criminológico, e determina a expedição de mandado de prisão decorrente de condenação definitiva, em que o regime prisional é o semiaberto.
2 - Recomenda-se que a concessão de benefícios externos seja antecedida de exame criminológico quando se tratar de condenado por crime hediondo -estupro de vulnerável, cometido em ambiente doméstico e familiar -, com gravidade concreta demonstrada.
3 - O art. 23 da Resolução 417/21 do CNJ, com redação alterada pela Resolução 474/22 do CNJ, que dispõe sobre a intimação prévia para cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, refere-se aos casos específicos tratados na súmula vinculante 56 – que se destina às localidades em que não há estabelecimento penal adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto.
4 – Havendo no Distrito Federal estabelecimentos penais compatíveis com o cumprimento de pena no regime semiaberto – o Centro de Progressão Penitenciária - CPP e o CIR – Centro de Internamento e Reeducação, não há ilegalidade na expedição do mandado de prisão para início do cumprimento da pena do paciente sem prévia intimação.
5 - Não demonstrado que o paciente, condenado a pena em regime semiaberto, se enquadra em alguma das hipóteses de prisão domiciliar previstas na LEP - condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental -, não se justifica a excepcionalidade da prisão domiciliar, sobretudo se condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça.
6 - Ordem denegada.